Tribunal: TJSP
Processo: 1023627-67.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autora que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ - Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Apelo do banco. Juros cobrados em taxa diversa. Determinação, em liquidação de sentença, do recálculo do saldo devedor e das suas

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autora que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ - Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Apelo do banco. Juros cobrados em taxa diversa. Determinação, em liquidação de sentença, do recálculo do saldo devedor e das suas respectivas parcelas, com a aplicação da taxa de juros contratada, com a ressalva da legalidade do CET (Custo Efetivo Total), com a apuração de eventual saldo credor em prol da autora e que deverá lhe ser restituído ou, no caso de existência de saldo devedor, a sua cobrança deverá ser objeto de parcelamento. Consideração de que o laudo apresentado pelo assistente técnico do autor apurou a cobrança de taxa de juros superior à taxa efetiva total prevista no contrato – Falta de previsão contratual de cobrança de Seguro de Proteção Financeira – Inexistência de sua pactuação, conforme se infere do contrato anexado aos autos - Consideração de que o valor creditado a autora na cifra de R$7.000,00 é proveniente do refinanciamento de contrato anterior por ela celebrado – Sentença reformada – Apelo provido, em parte.